Tribunal: TJMT
Processo: 1003302-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003302-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (AGRAVANTE), MARCELO EDUARDO MACIEL PIRES - CPF: 544.401.061-53 (AGRAVADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (AGRAVADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MATERIAL –
DIREITO DE PREFERÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE – ARTIGO 33 DA LEI DE LOCAÇÃO – IMÓVEL VENDIDO PARA TERCEIRO
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ALUGUEL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A legislação em vigor determina expressamente que o locatário preterido no seu direito de preferência somente poderá haver para si o imóvel, mediante depósito do preço, se o contrato de locação estiver averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel (art. 33, Lei n. 8.245/91).

Não cumprindo o autor os requisitos do artigo 33 da lei 8.245/91, ante a não averbação do contrato de locação, descabe o pedido de reconhecimento do direito de preferência na compra.

Conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do pedido de consignação, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.

Não é crível o deferimento da consignação pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a ausência de comprovação nos autos da recusa do credor em receber a quantia ofertada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003302-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP

AGRAVADOS: ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME
e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito (em substituição) da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Consignação em Pagamento, Obrigação de Fazer e Indenização Material n. 1034535-46.2023.8.11.0002, ajuizada em face da
ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME e outro
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão dos pagamentos de aluguel e ao reconhecimento do direito de preferência de compra do imóvel em que a agravada é locatária, tendo em vista a não demonstração dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que “
Em 01 de janeiro de 2018, a Agravante e a empresa Agravada, denominada “Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços LTDA”, celebraram contrato de locação por tempo determinado, abrangendo o período de 5 anos. Esse contrato tinha o encerramento de sua vigência previsto para o dia 31 de dezembro de 2022.”
(sic)

Aduz que
“Em 02/09/2019, esse o imóvel, objeto do contrato locação, foi vendido. A lide surgiu em função desse evento, pois o procedimento de compra e venda foi realizado, enquanto o contrato de locação ainda estava vigente e foi executado sem que fosse dada à Agravante (locatária) a chance de exercer o seu direito de preferência.”
(sic)

Registra que os agravados
“[...] agiram de má-fé. Por meio de suas ações, eles demonstraram que ignoram intencionalmente o direito de preferência da Agravante. Especialmente, considerando que a Agravante deixou clara a sua intenção de compra do imóvel, quando trocaram e-mails acerca desse assunto em 2020.”
(sic)

Ressalta que “Diante
dessa situação, não restou outra saída à Agravante que não fosse socorrer-se ao auxílio do Judiciário para solucionar essa questão. Em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano, que serão ressaltadas oportunamente, a Agravante requereu a concessão da tutela de urgência ao juízo a quo, porém seu pedido foi indeferido.”
(sic)

Assevera que
“[...] o adquirente do imóvel não era um terceiro alheio ao contrato de locação. O imóvel foi vendido para um dos sócios da empresa agravada, que estava plenamente ciente do contrato de locação como ele mesmo afirmou, na exordial do processo n.o 1019438-06.2023.8.11.0002.”
(sic)

Destaca que
“Então, fica claro que os agravados não agiram de boa-fé, em relação à agravante, que teve o direito de preferência ignorado intencionalmente, apesar do seu interesse em realizar a compra do imóvel. Desse modo, vislumbrasse que a pretensão da Agravante não é embasada em alegações vazias, sua expectativa é legitima. Logo, há a probabilidade do direito.”
(sic)

Anota que “
O ato ilícito contratual, ocorreu em 02/09/2019, com a venda irregular do imóvel objeto do contrato de locação. Desde essa data, a Agravante (locatária) deveria ser a proprietária do imóvel, o que por sua vez não geraria a necessidade de pagamento de aluguel.”
(sic)

Narra que
“Diante dessa realidade, vislumbra-se que se não for concedida a suspensão do pagamento de aluguel, quando o direito da Agravante for reconhecido, essa terá que ingressar com outra ação para reaver os valores pagos indevidamente.”
(sic)

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela antecipação da tutela recursal, para reconhecer o alegado direito de preferência na compra do imóvel e consequentemente a suspensão das parcelas de aluguel e, subsidiariamente, requer a
“autorização para consignação em pagamento dos valores de aluguel, considerando o valor já depositado em juízo de R$ 94.604,65 (noventa e quatro mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e, caso seja necessário, que esse montante seja complementado mensalmente na mesma proporção do valor do aluguel, de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) mensais.”
(sic)

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido por mim em 26/02/2024 (Id.
203853196
).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (id. 207732193).

Preparo recursal recolhido, conforme acostado no Id. 202540653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP
,
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Consignação em Pagamento, Obrigação de Fazer e Indenização Material n. 1034535-46.2023.8.11.0002,
em desfavor da
ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME e outro
, aduzindo que celebrou com

a agravada, em 2018, contrato de locação do imóvel comercial, situado na Avenida São Paulo, 60, Bairro Nova Várzea Grande-MT, CEP: 78135-730, com prazo de vencimento em 05 (cinco) anos, vindo a findar em 31 de dezembro de 2022. Salientou que no decorrer do contrato de locação, o imóvel foi vendido a terceiro pelo valor de R$94.604,65 (noventa e quatro mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Ao final, busca a nulidade do ato jurídico face o alegado direito de preferência, na compra do imóvel, o qual era locatário.

O
juízo a quo
indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada nos seguintes termos:

“[...]
Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Visa a requerente a concessão de tutela antecipada para que a ré seja compelida a suspender a cobrança dos aluguéis.

Ocorre que não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela, porquanto, é fato que a demandante permanece no imóvel como inquilina, logo deve realizar o pagamento dos aluguéis conforme estabelecido em contrato, sob pena de caracterizar inadimplência que autoriza a concessão do despejo.

Vale destacar que a justificativa para a falta de pagamento baseada em aumento do valor do aluguel, é demasiadamente genérica, e, por conseguinte, não tem o condão de eximi-lo do pagamento das prestações assumida em contrato.

Ademais, a alegação de direito de preferência, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, haja vista que o contrato de locação não foi averbado na matricula do imóvel (id. 131290792).

Igualmente, não vislumbro neste momento o perigo de dano, pois, o requerido Marcelo já propôs ação de despejo em desfavor da autora - processo n. 1019438- 06.2023.8.11.0002, na qual o pedido liminar deu-se indeferido.

De outro norte, o pedido de consignação em pagamento mostra-se incompatível com o objeto dos autos, nos termos do art. 539 do CPC.

Isso porque, a consignação é o meio pelo qual o devedor extinguirá a sua obrigação perante o credor, no caso de este recusar-se a receber o pagamento, não tomar a iniciativa de recebê-lo ou ainda quando seu paradeiro for desconhecido, ou seja, faz-se pertinente ao adimplemento e extinção de obrigação (artigos 539 e seguintes do CPC), o que não é a hipótese dos autos.

Finalmente, o pedido de suspensão da ação de despejo em apenso, deverá ser direcionado àqueles autos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteado pela parte autora, porquanto ausentes os requisitos autorizadores, nos termos do artigo 300 do CPC.”
(Id. 202324691).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

No que diz respeito ao direito de preferência, dispõe o artigo 33 da Lei no. 8.245/91 que:

“Art. 33.
O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos
ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado,
se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis,
desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel
.”

Extrai-se da leitura do dispositivo que o locatário poderá buscar por eventuais perdas e danos, desde que o contrato de locação esteja averbado na matrícula do imóvel há pelo menos 30 (trinta) dias antes da transação, no prazo de até 06 (seis meses) após o seu registro.

Logo, ao contrário do que entende a agravante, imprescindível a averbação do contrato de locação no registro imobiliário para possibilitar o exercício do direito de preferência pelo inquilino.

Ocorre que, no presente caso, não restou comprovado nos autos o cumprimento de tal requisito para o exercício do direito de preferência por parte da agravante.

Colaciono precedente desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA AUTORIZAR A PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL –
DIREITO DE PREFERÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE – ARTIGO 33 DA LEI DE LOCAÇÃO – IMÓVEL VENDIDO PARA TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO/DEPÓSITO PELO LOCATÁRIO NO PRAZO PACTUADO
– NOTIFICAÇÃO EFETIVADA - TUTELA DE URGÊNCIA COMPROMETIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A legislação em vigor determina expressamente que o locatário preterido no seu direito de preferência somente poderá haver para si o imóvel, mediante depósito do preço, se o contrato de locação estiver averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel (art. 33, Lei n. 8.245/91). Ausente a averbação do contrato de locação no competente cartório de registro de imóveis, bem como o depósito no dia pactuado entre as partes, após a notificação efetivada, fica comprometido o direito de preferência, maculando a tutela de urgência concedida na origem, cuja revogação é medida que se impõe.
”

(TJ-MT 10030232220218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021) (grifei)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VENDA DO IMÓVEL. AÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE COMPRA PELO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 33 DA LEI 8.245/91. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NO REGISTRO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Não cumprindo o autor os requisitos do artigo 33 da lei 8.245/91, ante a não averbação do contrato de locação, descabe a procedência do pedido inicial de reconhecimento de do direito de preferência na compra.

Ainda que houve o cumprimento dos requisitos acima indicados, também se reconhece a improcedência pela aplicação da exceção ao contrato não cumprido, ante os débitos das parcelas do aluguel, ao tempo da alienação.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.130187-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023) (grifei)

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES AUTORIZADORAS DO SEU EXERCÍCIO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. IMPROCEDÊNCIA
. NECESSIDADE. INTELECÇÃO DOS ARTS. 27 E 33 DA LEI No 8.245/91. RECURSO IMPROVIDO.

O acervo probatório coligido nos autos deixou clara a ausência do propalado direito do locatário em ser indenizado por não lhe ter sido facultado o exercício do direito de preferência.

Restou evidenciado um óbice instransponível ao exercício do suposto direito de preferência, a saber, o fato de que o inquilino não diligenciou a averbação do contrato de locação
.”

(TJ-SP - APL: 00603136720138260002 SP 0060313-67.2013.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/08/2015, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2015) (grifei)

Sendo assim, não cabe a suspensão de pagamento das parcelas de aluguel.

Subsidiariamente, o agravante pleiteia a consignação em pagamento dessas parcelas.

Conforme preceituam os artigos 335 do Código Civil c/c artigo
539
e seguintes do Código de Processo Civil, para a
consignação em pagamento
, será imprescindível a comprovação da relação de crédito e débito entre as partes, a sua liquidez e a
recusa
injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor, vejamos:

“
Art. 335.
A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

(...)”

“Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de
pagamento
, a
consignação
da quantia ou da coisa devida.

§ 1o Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do
pagamento
, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de
recusa
.

§ 2o Decorrido o prazo do § 1o, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de
recusa
, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3o Ocorrendo a
recusa
, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de
consignação
, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da
recusa
.

§ 4o Não proposta a ação no prazo do § 3o, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.”

Ocorre que, não há qualquer elemento de prova nos autos no sentido de que os agravados tenham se recusado a receber a prestação devida, ônus que incumbia à consignante, ora agravante, nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
.

A toda evidência, não havendo prova cabal e formal da
recusa
injustificada dos credores em receber a quantia, não há como imputar a eles o ônus de receber o valor da obrigação através da via judicial, em especial em sede de tutela antecipada.

Assim, como bem anotado pela Magistrada singular,
“
a consignação é o meio pelo qual o devedor extinguirá a sua obrigação perante o credor, no caso de este recusar-se a receber o pagamento, não tomar a iniciativa de recebê-lo ou ainda quando seu paradeiro for desconhecido, ou seja, faz-se pertinente ao adimplemento e extinção de obrigação (artigos 539 e seguintes do CPC), o que não é a hipótese dos autos.
”.

Logo, necessária uma maior elucidação fática, se mostrando temerária a concessão da pretensa antecipação da tutela recursal neste momento processual, porque não houve prova clara e efetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do pedido de consignação, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.

Não é crível o deferimento da consignação pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a ausência de comprovação nos autos da recusa do credor em receber a quantia consignada.

(N.U 1005617-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (grifei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”

(TJ-MT 10021854520228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram que o valor do negócio jurídico firmado entre as partes é o informado pela Agravante, fato que afasta a probabilidade do direito invocado. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o valor real da contratação é o indicado na Nota Fiscal.

Noutro sentido, não vislumbro o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.”
(TJ-MT 10159017620218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022) (grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024